Tribunal: STF
Processo: RHC 65969
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-10
Data de publicação: 1988-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. REPRESENTAÇÃO. QUEIXA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217
DO CÓDIGO PENAL.
- EM RIGOR, NO CASO, HOUVE REPRESENTAÇÃO POR PARTE DA MÃE DA MENOR,
RAZÃO POR QUE A AÇÃO PENAL NÃO DEVERIA TER SIDO ANULADA DESDE A
DENUNCIA. DE QUALQUER SORTE, ANTES DE EXAURIDO O PRAZO DE
DECADENCIA, FOI INTENTADA AÇÃO PENAL PRIVADA.
- PROCURAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO C.P.P., UMA
VEZ QUE CONFERE PODERES ESPECIAIS PARA APRESENTAR QUEIXA-CRIME
CONTRA O ORA RECORRENTE E FAZ MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO, AO ALUDIR
A INFRAÇÃO DO ARTIGO 217 DO CÓDIGO PENAL (CRIME DE SEDUÇÃO DE
MULHER VIRGEM MENOR DE DEZOITO ANOS E MAIOR DE QUATORZE).
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.